Tribunal: CARF
Processo: 11080.005565/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos meios de intimações previstos no caput do art. 23 do Decreto 70.235, de 1972, e alterações.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Estando o lançamento amparado por farta documentação, de pleno conhecimento do contribuinte, e que lhe permite amplas condições de conhecer os fundamentos da exigência e, portanto, exercer o amplo direito ao contraditório, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ­ DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam­se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O sujeito passivo da obrigação tributária é o titular da disponibilidade econômica.
No caso de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origens não comprovadas o sujeito passivo da obrigação é o titular da conta bancária e co­responsável no caso de efetuarem declaração em separado.
DEPÓSITOS INEXISTENTES.
Não procede a alegação de que os depósitos não existem quando comprovados através dos extratos bancários sua ocorrência nas datas e nos bancos identificados.
CRITÉRIO DE TRIBUTAÇÃO.
No caso de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada aplica­se aos rendimentos omitidos a tributação pela tabela progressiva. Qualquer outra forma de tributação está sujeita a comprovação da origem dos rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.005565/2009-01
ACÓRDÃO
2302-004.002 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILNEI LUIZ DE VARGAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos meios
de intimações previstos no caput do art. 23 do Decreto 70.235, de 1972, e
alterações.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Estando o lançamento amparado por farta documentação, de pleno
conhecimento do contribuinte, e que lhe permite amplas condições de
conhecer os fundamentos da exigência e, portanto, exercer o amplo direito
ao contraditório, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O sujeito passivo da obrigação tributária é o titular da disponibilidade
econômica.
No caso de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de
origens não comprovadas o sujeito passivo da obrigação é o titular da
conta bancária e co-responsável no caso de efetuarem declaração em
separado.
DEPÓSITOS INEXISTENTES.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.002 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005565/2009-01
2
Não procede a alegação de que os depósitos não existem quando
comprovados através dos extratos bancários sua ocorrência nas datas e
nos bancos identificados.
CRITÉRIO DE TRIBUTAÇÃO.
No caso de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de
origem não comprovada aplica-se aos rendimentos omitidos a tributação
pela tabela progressiva. Qualquer outra forma de tributação está sujeita a
comprovação da origem dos rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Johnny Wilson Araujo Cavalcanti(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 4/8) de Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF,
atinente ao ano-calendário de 2005, lavrado em decorrência da apuração de (i) omissão de
rendimentos da atividade rural e (ii) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada. Foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto
apurado, bem como juros de mora.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 4a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares de nulidade e
julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.002 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005565/2009-01
3
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 271/288), alegando em breve síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade do lançamento por ofensa ao contraditório e
ampla defesa, vez que as intimações não foram pessoais e não foi concedido
tempo hábil para reunir a documentação pertinente;
b) A nulidade por ausência de intimação do co-titular de conta conjunta bancária
nos procedimentos fiscalizatórios;
c) No mérito, aduz que existem equívocos na base material do lançamento,
evidenciados pelo cotejo dos extratos bancários com a Planilha elaborada pela
fiscalização;
d) Defende que a irresignação origina-se de duas premissas equivocadas adotadas
pela Autoridade Fiscal:
Primeira, a incoerência fazendária de assimilar a atividade do Recorrente como
produtor rural, inclusive valendo-se da auditoria de seus documentos fiscais na
fase instrutória do seu lançamento, mas, ao final, na contra mão do disposto no
parágrafo 2o, do art.42 da Lei Federal n.9.430/96, promover autuação com base
na equivocada interpretação de que os pretensos ingressos são de "origem não
comprovada", furtando-se, para tanto, em pautar-se por um lançamento calcado
nas regras revistas no art.71 do Dec.3000/00;
Segunda, o total descomprometimento do lançamento com um correto, claro
e,objetivo manejo da base legal aplicável, o que ocorre em total desmando ao
art.142, do CTN, uma vez que.; propõe constituição de crédito tributário a partir
de uma apuração anual, o que denota, prima facie, uma apuração amparada no
parágrafo 2o, do art.42 da Lei Federal n.9.430/96, ao passo que, em toda sua
sustentação, afasta a alegação de existência de receitas com origem conhecida, o
que invariavelmente, dada esta incoerente e instável postural fiscal, remeteria o
lançamento para os critérios estampados no parágrafo 4o, do referido artigo, que
pressupõe, como assim expresso, à uma apuração mensal do imposto devido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não obstante, as alegações trazidas em sede recursal e expostas no Relatório,
foram enfrentadas pela decisão de piso, com a qual concordo e adoto como razões de decidir (art.
114, § 12 do RICARF):
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.002 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005565/2009-01
4
Preliminarmente, aduz o impugnante a nulidade do lançamento sob o argumento
de que a intimação deve ser pessoal para permitir que o contribuinte exerça
plenamente seu direito ao contraditório. No presente caso o autuado foi intimado
a prestar esclarecimentos por Edital, conforme documento da folha 24.
Das alegações de nulidade
Na impugnação são invocadas circunstâncias envolvendo a nulidade do
lançamento. Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não fica
demonstrado nos autos qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no
70.235/72, de 6 de março de 1972, (Processo Administrativo Fiscal) – PAF, in
verbis:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Pelo exame dos dispositivos citados, somente ensejam a nulidade os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estas são as hipóteses em que o legislador presume, de forma absoluta ter havido
prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
No caso, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses. O lançamento em questão foi
levado a efeito por autoridade competente e concedido ao contribuinte o mais
amplo direito à defesa e ao contraditório, pela oportunidade de apresentar, tanto
da fase de instrução do processo e em resposta às intimações. Quando na fase de
impugnação, pode o autuado trazer novos argumentos, alegações e documentos
no sentido de tentar ilidir as infrações apuradas pela fiscalização. Logo, não há
que se cogitar de nulidade do Auto de Infração por cerceamento de defesa.
Outras irregularidades não importam, a priori, nulidade, pois, quanto a elas,
exige-se de acordo com a sistemática adotada pela norma que rege o Processo
Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/1972) e pelo código de Processo civil,
cujo regramento e princípios são aplicados de forma subsidiária, a efetiva
demonstração do prejuízo sofrido.
Da intimação por edital e do prazo para apresentar documentos
No que diz respeito a esta matéria, cumpre transcrever o disposto no art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações posteriores:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.002 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005565/2009-01
5
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1 o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
I ­ no endereço da administração tributária na internet; II ­ em dependência,
franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou III ­ uma única vez,
em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal; II ­ no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou,
se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela
Lei no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4 o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (...)(grifei)
Registra-se que, de acordo com o §4o do mencionado dispositivo legal, para fins
de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo, o endereço
postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária. Portanto,
esgotados todos os esforços da fiscalização em localizar o contribuinte, a
intimação por edital é válida e prevista na legislação.
Além disto, na Intimação Fiscal SEFIS no 053/2008 o autuado foi intimado a
apresentar a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do exercício 2006,
ano-calendário 2005 e os documentos que deram origem as informações
declaradas, além dos extratos bancários das contas-correntes especificadas. O
procedimento fiscal de lançamento não implica, necessariamente, em abertura de
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.002 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005565/2009-01
6
prazo para que o contribuinte justifique ou manifeste sua discordância em relação
ao lançamento de ofício de obrigações tributárias, razão pela qual, não cabe a
alegação de cerceamento de defesa em função do prazo para contestação ou
apresentação de provas, o que ocorre após a ciência da autuação fiscal quando
começa a correr o prazo para impugnação do lançamento fiscal.
Neste sentido, não vejo prejuízo à impugnação a alegação de que o prazo dado
ao contribuinte para juntar provas durante o procedimento fiscal foi insuficiente
posto que poderia tê-lo feito até a apresentação da impugnação em 24/09/2009,
ou seja, considerando-se a Intimação Fiscal no 228/2009 (fl. 164) cuja ciência foi
dada diretamente ao autuado em 08/05/2009 até a entrega da impugnação
(24/09/2009), transcorreu tempo suficiente para o contribuinte juntar a
documentação necessária a comprovação da origem dos depósitos nas contas de
sua titularidade.
Portanto, não há qualquer ilegalidade quanto a intimação de contribuinte por
edital e quanto aos prazos para apresentação de provas quando do procedimento
de fiscalização.
Da omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários
A síntese dos argumentos de defesa é que depósitos bancários não são
suficientes, per si, para caracterizar omissão de rendimentos visto que, segundo o
impugnante, toda sua receita provem da atividade rural e, portanto, sua origem
estaria esclarecida.
Acerca da omissão de rendimentos, o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 4° da Lei n° 9.481/1997 e art. 58 da Medida
Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, expressa o que segue:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.002 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005565/2009-01
7
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais); (...)
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.(grifei)
De acordo com o texto legal acima, não logrando o titular comprovar a origem dos
créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar
ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados
traduzem rendimentos do contribuinte. Há a inversão do ônus da prova,
característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve demonstrar que
o numerário creditado não é renda tributável.
Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida na lei, pois a previsão
legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal,
de presunção relativa, passível de prova em contrário. De Plácido e Silva assim
definiu a presunção juris tantum, em seu “Vocabulário Jurídico”:
PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’. É a presunção condicional ou relativa, também
denominada de simples. E é apelidada de ‘tantum’, porque prevalece ‘até que se
demonstre o contrário’. E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor
por determinação legal, mas aquele que não a quer ou não se conforma com a
sua determinação.
Ainda, ao discorrer sobre a presunção condicional, o autor ensina:
.As ‘presunções condicionais’, dizem­se, por isso, ‘relativas’, sendo ainda
chamadas de ‘presunções juris tantum’ ...Apenas se distinguem das ‘juris et jure’,
porque admitem prova em contrário, embora dispensem do ônus da prova aquele
a favor de quem se estabeleceram. Mas para que outra prova as destrua,
necessário que seja ‘plena’ e ‘líquida. (grifo do original)
Assim as presunções legais vêm expressas na legislação tributária. O próprio
legislador destaca situações especiais nas quais os indícios pressupõem a
ocorrência do fato gerador. Nessas hipóteses, o ônus da prova foge à regra geral e
inverte-se. In casu, destaca-se o pensamento abaixo reproduzido, de José Luis
Bolhões Pedreira (Imposto sobre a renda Pessoas Jurídicas – JUSTEC – RJ – 1979 –
p. 806.):
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (Grifei).
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.002 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005565/2009-01
8
A lei define que os depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam
omissão de rendimentos e não, meros indícios de omissão. Logo, a presunção em
favor do Fisco transfere ao impugnante o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos depositados.
Em sua peça impugnatória, apesar de toda a legislação transcrita lhe impor o ônus
de demonstrar a origem de seus créditos bancários constantes do Auto de
Infração, o impugnante não apresenta documentos hábeis ou mesmo outros
meios de prova que demonstre de forma inequívoca a origem dos referidos
depósitos. Não constituem prova da origem dos depósitos as receitas da atividade
rural, posto que as mesmas já foram consideradas no lançamento fiscal ao deduzir
dos depósitos o resultado da atividade rural.
A jurisprudência dominante no Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reconhece como legítima a
presunção de omissão de rendimentos originada por depósitos bancários, em
relação aos quais a pessoa física, regularmente intimada, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, conforme
ementas a seguir transcritas:
Ementa - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS -
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei 9.430/96, em seu art.
42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. (Acórdão 106-13086, ocorrido em sessão de
05/12/2002)”.
Ementa - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA -
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A presunção legal de
omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei no 9430 de 1996, autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo
sujeito passivo. (Acórdão 104-18941, ocorrido em sessão de 17/09/2002)”.
Ementa – IRPF – EX. 1998 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS – PRESUNÇÃO LEGAL DE
RENDA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Depósitos e créditos bancários, quando de
origem não identificada, nem comprovada pelo titular da conta-corrente,
obedecidos os requisitos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, constituem disponibilidade
econômica e servem de suporte para presumir a renda tributável. (Acórdão
102-46.363, ocorrido em sessão de 13/05/2004).
Ainda sobre o tema o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a
Súmula CARF no 26 a seguir transcrita:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.002 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005565/2009-01
9
Em resumo, na hipótese em litígio, a Fazenda Pública tem a possibilidade de exigir
o imposto de renda com base na presunção legal e a prova para infirmar tal
presunção há de ser produzida pelo contribuinte que é a pessoa interessada para
tanto.
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos levantados pela fiscalização
em nome do interessado deverão ser presumidos, com a devida autorização legal
como rendimentos auferidos pelo autuado no ano-calendário em apreço.
Neste sentido, não cabe ao fisco comprovar que os rendimentos não oferecidos a
tributação tem origem na atividade rural visto que o autuado apresentou
Declaração de Ajuste Anual durante o procedimento fiscal e ofereceu a tributação
os rendimentos da atividade rural, excluídos do lançamento. Portanto, cabe ao
autuado comprovar que os rendimentos tem origem nesta atividade.
Da conta mantida em conjunto com o cônjuge
Alega o impugnante que o lançamento não teria considerado a titularidade da
conta mantida no Banco do Brasil S/A, Agência 2740-5, conta no 60.176-4 em
conjunto com a esposa Cerenita de Sa Vargas, CPF 687.150.720-53.
Quanto a titularidade conjunta de contas bancárias, cabe observar o parágrafo 6o
do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, in verbis:
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.(grifei)
No presente caso, não foi apresentada DAA em separado pelo cônjuge
coresponsável e, portanto, não há que se falar em tributar, separadamente, os
rendimentos omitidos decorrentes dos depósitos bancários de origem não
comprovada pois o titular da disponibilidade econômica (fato gerador) dos
rendimentos omitidos é o autuado e, portanto, sujeito passivo da obrigação
tributária.
Da insuficiente base material para o lançamento
O autuado lista inúmeros depósitos nas folhas 242 a 244 que teriam servido de
base para o lançamento do imposto que, segundo ele, não constam nos extratos
anexados pela fiscalização.
Tal afirmação não encontra sustentação nos extratos das folhas 36 a 63, em
relação aos depósitos da Tabela 04 feitos na Agência 2740-5 na conta-corrente no
60.176-40, onde a movimentação bancária registra os depósitos que o
impugnante alega não existirem.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.002 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005565/2009-01
10
O mesmo ocorre em relação a Tabela 05 cujos depósitos efetuados na conta no
39.850064.9-6 na Agência no 0949-86 do Banrisul S/A constam nos extratos das
folha 102 e 111.
Portanto, não pode ser acatado o pedido de exclusão dos valores das tabelas 04 e
05 do item 3.7.1 posto que todos os créditos constam nos extratos identificados
anteriormente.
Do critério de apuração do imposto devido
Quanto ao critério de apuração do imposto devido por omissão de rendimentos
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada cabe observar o
parágrafo 3o do artigo 849 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda):
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento,
sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430,
de 1996, art. 42). § 1o Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão (Lei no
9.430, de 1996, art. 42, §§ 1o e 2o):
I - o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira; II ­ os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos a que estiverem sujeitos, submeterse-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.(grifei)
§ 2o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados (Lei no 9.430, de
1996, art. 42, § 3o, incisos I e II, e Lei no 9.481, de 1997, art. 4o):
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II ­ no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais.
§ 3o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira (Lei no
9.430, de 1996, art. 42, § 4o).(grifei)
Pela legislação supracitada, o tratamento a ser dado é aquele decorrente da
aplicação da tabela progressiva nos casos de omissão de rendimentos por
depósitos de origem não comprovada. No caso, os rendimentos omitidos estão
sujeitos a tabela progressiva se não recolhidos mensalmente, deverão sê-lo na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF. Não há qualquer incompatibilidade dos
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.002 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005565/2009-01
11
critérios adotados pela fiscalização no lançamento, pois os rendimentos omitidos
deveriam ser oferecidos a tributação da DAA e recolhido o imposto mensalmente
a título de antecipação e, caso o recolhimento não ocorra mensalmente, será
devido na Declaração de Ajuste Anual e sujeito a tabela progressiva.
Aduz o autuado que na condição de produtor rural seus rendimentos deveriam
ter tributação favorecida com base no parágrafo 2o do artigo 42 da Lei no
9.430/96:
Art. 42. (...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Ocorre que o impugnante não comprova que os depósitos bancários tem origem
na atividade rural para que seja admitida a tributação de 20% da receita bruta
sem comprovação. A tributação favorecida não decorre do contribuinte ser
produtor rural mas que o rendimento, comprovadamente, tenha origem na
atividade rural.
No presente caso, não se trata de tributação favorecida, pois esta só ocorre se os
rendimentos decorrem da atividade rural, o que não está comprovado nos autos.
Segundo a base legal citada na impugnação, o artigo 71 do Regulamento do
Imposto de Renda, para sustentar a tributação da omissão como se rendimento
da atividade rural, deve ser observado o disposto no parágrafo 1o, como segue:
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei
no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
Pelo exposto, não sendo comprovada a origem dos depósito e não tendo o
recorrente trazido aos autos qualquer comprovação de suas alegações, entendo pela manutenção
do crédito tributário exigido.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.002 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.005565/2009-01
12

Fl. 307
DF CARF MF
Original